Tribunal: STF
Processo: HC 235579
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-03
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus em que se aponta o Superior Tribunal de Justiça como autoridade coatora, sem, contudo, identificar o processo no âmbito do qual proferido o ato atacado. 



    2. A Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo sustenta a aplicabilidade do princípio da insignificância ao presente caso, tendo em vista que a paciente foi denunciada e presa preventivamente por supostamente ter furtado bens avaliados em R$ 17,98 a paciente encontra-se respondendo ação penal em que é imputada em seu desfavor a conduta criminosa de “furtar dois sabões, no valor total de R$ 17,98 (dezessete reais e noventa e oito centavos)”. Afirma que o valor inexpressivo da res furtiva evidencia ser ínfima a lesão ao bem jurídico tutelado



    3. Requer, no âmbito liminar, o trancamento da ação penal. No mérito, pugna pela absolvição da paciente ante atipicidade de sua conduta delitiva.



    É o relatório. 



    Decido.



    4. A petição inicial desta impetração veio desacompanhada de peças necessárias à compreensão da controvérsia: o ato dado como coator, proferido no âmbito do STJ, e aquele formalizado no Tribunal de Justiça. A impetrante juntou ao processo cópia de decisão pela qual decretada a prisão preventiva e algumas peças informativas provenientes do inquérito policial instaurado. Além de não juntar as decisões proferidas no tribunal de origem e STJ, deixou de informar o número dos respectivos processos, o que inviabilizou a consulta ao teor dos atos decisórios proferidos nos sítios eletrônicos correspondentes.



    5. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 



    6. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator